Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO.
1. Se, da análise das razões recursais deduzidas, é possível depreender que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, na medida em que o recorrente expôs motivos de fato e de direito pelos quais entende que a r. decisão deve ser reformada, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Tratando-se de pedido de tutela de urgência, a análise a ser realizada está restrita ao exame da presença ou ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não cabendo discussão acerca do mérito da demanda.
3. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada.
3. A empresa ré argumentou pela simples negativa, sem demonstrar a existência de tratamento alternativo e sem impugnar a conclusão médica pela imprescindibilidade da cirurgia plástica pós procedimento bariátrico, por motivos de saúde física e psicológica.
4. Recurso conhecido e provido.